Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1001135-18.2021.8.11.0000
REQUERENTE(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
REQUERIDO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA
Vistos,
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do art. 196 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, o qual dispõe que “todo o montante do ITR recebido deverá ser aplicado do exclusivamente na política agrícola do Município” (ID 73895996).
O requerente sustenta que: 1) o dispositivo impugnado “pode ser entendimento como norma geral de direto financeiro, o que acarretaria ainda assim em vício formal, pois a matéria se encontra no rol das competências legislativas privativas da União”; 2) norma questionada padece de vício material de inconstitucionalidade, por ser vedada a vinculação de receita de impostos, “nos termos do art. 167, IV, da CF”.
Requer a suspensão cautelar da vigência e, no mérito, a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 196 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis (ID 73895996), com documentos (ID’s 73895996/73904469).
Relatos.
O ato normativo encontra-se em vigor desde 5.5.1990, ou seja há mais de 30 (trinta) anos, de modo a não atrair providência cautelar, à luz do princípio de contemporaneidade (STF, ADI 1950/SP – Relator: Min. Nelson Jobim – 3.11.1999; TJMT, ADI 0033719-05.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Tribunal Pleno – 16.4.2014).
Outrossim, o c. STF firmou entendimento no sentido de que a ADI comporta julgamento imediato do mérito quando presente, ao menos, as seguintes razões: “(i) a não complexidade da questão constitucional posta; (ii) elevado grau de instrução dos autos; e (iii) razões de economia processual” (STF, ADI no 5.723/PB – Relator: Min. Roberto Barroso – 19.12.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE o processamento desta ADI no rito previsto pelo art. 12 da Lei no 9.868/1999.
Por efeito, NOTIFIQUE-SE o PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RONDONÓPOLIS para pronunciar-se sobre os termos desta ação, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ para intervenção, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO